Tribunal: TJDFT
Processo: 0750290-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelações. Exibição de documentos. Multa cominatória. Efeito suspensivo. Busca e apreensão. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos bancários, determinando sua apresentação sob pena de busca e apreensão e condenação em honorários advocatícios. O recorrente sustenta impossibilidade material de cumprimento integral da obrigação, enquanto os herdeiros do requerido pleiteiam o restabelecimento da multa cominatória e a presunção de veracidade dos fatos não comprovados por ausência de documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado como preliminar recursal; e ii) estabelecer se há fundamento para restabelecimento da multa cominatória e presunção de veracidade dos fatos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo não foi formulado por petição autônoma, conforme exigido pelo art. 1.012, §3o, do CPC, razão pela qual não pode ser conhecido.
4. O pedido de restabelecimento da multa cominatória não encontra respaldo, pois a sentença não a revogou, apenas indicou sua ineficácia, mantendo a possibilidade de busca e apreensão. A multa é devida pelo descumprimento anterior à sentença, conforme jurisprudência do STJ, e não se confunde com o mérito da causa.
5. A sentença está fundamentada e em conformidade com os arts. 396 a 404 do CPC, sendo legítima a imposição de busca e apreensão diante da inércia do réu.
6. A presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC não se aplica à ação preparatória de exibição de documentos, devendo ser reservada à ação principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Ambos os recursos parcialmente conhecidos e, no mérito, desprovidos.
Tese de julgamento: “1. O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado por petição autônoma, não sendo cabível como preliminar recursal. 2. A multa cominatória é devida pelo descumprimento da decisão judicial, ainda que anterior à sentença. 3. A presunção de veracidade dos fatos, prevista no art. 400 do CPC, não se aplica à ação de exibição de documentos, de natureza preparatória.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §3o; 396 a 404; 536, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 04/02/2025, DJEN 07/02/2025; TJDFT, Acórdão 1713412, 07524144520228070016, Rel. Desa. Leonor Aguena, 7a Turma Cível, j. 07/06/2023, p. 16/06/2023.